Tribunal: STF
Processo: RE 388606
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE COLETIVO. CONCESSÃO.
1. Os embargos de
declaração não constituem meio processual cabível para reforma do
julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais.
2. Inexistência de contradição ou
omissão a serem sanadas.
3. Embargos de declaração rejeitados.